Tribunal: STF
Processo: ADI 2058
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-08-02
Data de publicação: 2000-08-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
        AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV E § 4° DO ART. 1° DA LEI N°
4.810, DE 14.12.1995, DO ESTADO DO PIAUÍ, QUE CRIARAM O MUNICÍPIO DE
 NAZÁRIA.
        ALEGAÇÃO DE OFENSA AO § 4° DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, SEJA EM SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA, SEJA EM SUA REDAÇÃO ATUAL,
DADA PELA E.C. N° 15, DE 12.09.1996. E, AINDA, DO DISPOSTO NO § 7°
DO ART. 57 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MESMO EM SUA REDAÇÃO ATUAL,
RESULTANTE DA E.C. N° 19, DE 04.06.1998.
        Caso em que, por suas
peculiaridades, o S.T.F. apenas poderia levar em conta eventuais
vícios de inconstitucionalidade formal, mas não de
inconstitucionalidade material.
        Conseqüência: não conhecimento da
 ação, prejudicado o pedido de Medida Cautelar, ressalvada a via do
controle difuso de constitucionalidade, nas instâncias próprias.